Tribunal: TJSP
Processo: 1020623-56.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020623-56.2019.8.26.0114; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE PRINCIPAL, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 249/257, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO INTERPOSTO PELAS ORA EMBARGADAS, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - ALEGAÇÃO DE QUE RESULTOU DEMONSTRADA A PRESENÇA DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE PRINCIPAL, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 249/257, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO INTERPOSTO PELAS ORA EMBARGADAS, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - ALEGAÇÃO DE QUE RESULTOU DEMONSTRADA A PRESENÇA DE EFETIVA MÁ-FÉ POR PARTE DAS EMBARGADAS, SALIENTANDO ADEMAIS SER DESNECESSÁRIA SUA PRESENÇA, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante VICTOR BRESSAN NARIKAWA, são embargados IBE BUSINESS
EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA. e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44296
EDEC.No: 1020623-56.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : VICTOR BRESSAN NARIKAWA
EBDO. : FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, E OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE
PRINCIPAL, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 249/257, PELO QUAL FOI DADO
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
COMO
INTERPOSTO
PELAS
ORA
EMBARGADAS, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE
AFASTAR A CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM
DOBRO,
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS - ALEGAÇÃO DE QUE RESULTOU
DEMONSTRADA A PRESENÇA DE EFETIVA MÁ-FÉ
POR PARTE DAS EMBARGADAS, SALIENTANDO
ADEMAIS SER DESNECESSÁRIA SUA PRESENÇA,
CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C.
STJ - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA
OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO
DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
TORNADA
LITIGIOSA
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração que são
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 249/257, pelo qual foi dado
parcial provimento a Recurso de Apelação interposto pelas ora embargadas,
este que foi tirado em Ação Monitória, esta marcada por Reconvenção dela
decorrente, a primeira proposta por FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, e IBE
BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA contra VICTOR
BRESSAN MARIKAWA, e a segunda entre as mesmas partes, só que
inversamente posicionadas, momento em que a Turma Julgadora, por
votação unanime, afastou a condenação a devolução em dobro, dos valores
indevidamente cobrados pelas instituições de ensino demandantes, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
moldes em que a elas impostas em 1o Grau, momento em que foram
mantidos inalterados os demais tópicos como submetidos a apreciação do
Juízo.
Inconformado com os termos constantes do Acórdão
como proferido, dela recorre o réu reconvinte, conforme dá conta por meio
de suas razões que vem juntadas a fls. 01/05, para tanto sustentando que a
Decisão Colegiada proferida merece ser aclarada, uma vez que a Turma
Julgadora deixou de apreciar com a devida correção a questão como
colocada em debate nos autos, notadamente no que diz respeito ao fato de
que se mostra de rigor a condenação das instituições de ensino a
devolução, e em dobro, dos valores que dele foram indevidamente
cobrados, principalmente porque resultou configurada a presença de má-fé
das recorridas, o que se registrou no momento em que promoveram a
cobrança de valores reconhecidamente indevidos, ressaltando ainda que em
entendimento recentemente adotado pelo C. STJ, resultou reconhecido que
se mostra desnecessária a comprovação de má-fé para a condenação do
fornecedor a devolução, e em dobro, das quantias indevidamente cobradas,
razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seu inconformismo, com
efetiva modificação dos limites do julgado.
Devidamente
processado
o
recurso,
as
autoras
reconvindas, a seguir, apresentaram sua manifestação (fls. 10/12), vindo
então o feito a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da
matéria já colocada e recolocada em debate no curso do regular
desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos, comportam ataque direto
por força do acionamento de Embargos de Declaração, tão somente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
marcados por aspectos que impliquem em obscuridade, contradição, ou
omissão, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o festejado magistério de
Araken de Assis, com real e efetiva facilidade se mostra permitido
reconhecer que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade
se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos
do provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos
Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do entendimento
emanado do Acórdão não se confunde, seja com omissão, com contradição,
ou mesmo com obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de forma
efetivamente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
5
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão contra
a qual se mostram dirigidos os aclaratórios manejados. Ademais, forçoso ter
como certo que eventual erro seja na apreciação dos elementos de prova,
seja mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos
por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente
quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
6
de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
seja alterada para assim atender as expectativas do embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registraram no
caso em análise os equívocos e incorreções que foram apontados pelo
embargante, haja vista que a Turma Julgadora apreciou expressamente a
questão como recolocada em debate nos autos, o que se deu ao afastar a
condenação imposta pelo Juízo a título de devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados do demandante, isso diante da ausência de
comprovação de má-fé por parte das ora embargadas. Importante anotar
nesse exato ponto que tampouco comporta aplicação ao caso dos autos o
entendimento adotado pelo C. STJ nos autos do EARESP 676.608, pelo
qual resultou definido que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo
do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé
objetiva”, isso diante da modulação dos efeitos do entendimento adotado,
conforme estabelecidos no julgado em questão, o que se deu em 21 de
outubro de 2020 (“3- Modular os efeitos da presente decisão para que o
entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos não-decorrentes
da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão.”),
circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão
como deduzida pelo ocupante do polo passivo insatisfeito, devendo assim
ser mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020623-56.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
7
submetido a ataque.
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão que se tem em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da
Turma Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente
mantido, manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator